Tribunal: TJDFT
Processo: 0747022-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0747022-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: LEANDRA VENTORIM LEMOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 77742110), com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo, interposto em face da decisão (ID 251747312, dos autos originais) proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de reparação por danos morais c/c pedido de tutela antecipada de urgência, de no 0752153-23.2025.8.07.0001 ajuizada por LEANDRA VENTORIM LEMOS, ora agravada, em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, ora agravante, deferiu os pedidos (ID 251674304, dos autos originais) de concessão de tutela de urgência, nos seguintes termos, in verbis (grifos originais): DO RECEBIMENTO DA INICIAL Defiro a gratuidade da justiça à autora. A petição inicial preenche os requisitos legais e não é o caso de improcedência liminar, razão pela qual deveria ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação (art. 334 CPC). Ocorre que não se mostra viável, na ótica da efetividade da atividade jurisdicional e em observância do princípio da razoável duração do processo, a designação da aludida audiência inaugural neste processo. Registre-se, ainda, que a postergação da aludida audiência não acarreta qualquer prejuízo às partes (art. 188 e 277 CPC), estando o juízo autorizado a assim proceder quando a adequação/flexibilização procedimental se mostrar necessária diante das peculiaridades não só da causa, mas também da própria justiça local (artigo 139 CPC) ou, ainda, quando verificar a pouca probabilidade de composição entre as partes. Assim, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. DA TUTELA DE URGÊNCIA A autora requer, em tutela de urgência, que a ré seja compelida a fornecer o medicamento Abemaciclibe (Verzenios) 150 mg, 12/12h, por 24 meses, sob pena de multa diária. Os documentos acostados aos autos apontam a probabilidade do direito alegado, pois o medicamento possui registro na ANVISA e se destina a pessoas adultas em tratamento de câncer de mama, que é o caso dos autos. A ré recusou a cobertura afirmando que não foram cumpridas as Diretrizes de Utilização no 64 da ANS, assim estabelecidas: Ocorre que a resposta da ré é genérica, pois não aponta qual foi, efetivamente, a diretriz não atendida, arcando, portanto, com o ônus de sua resposta incompleta ao segurado. Não bastasse isso, os documentos acostados aos autos apontam que dois médicos diferentes prescreverem o medicamento como necessário à preservação da saúde da autora. Ademais, o medicamento já foi objeto de estudos científicos globais que apontam sua eficácia, a fim de evitar a recidiva em casos como o da autora, que possui maior risco de que tal fato ocorra. Um dos referidos estudos foi juntado aos autos e, não bastasse isso, em consulta aos pareceres NATJUS foi possível localizar a recomendação favorável para casos como o da autora. Veja-se, por todos o parecer constante no link &lt;https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2630.pdf/@@download/file/2630.pdf&gt; que aponta não somente a eficácia, como também, a existência de parecer favorável do CONITEC para sua incorporação à rede pública. Evidente, ainda, o perigo de dano, pois é fato notório que tratamentos de câncer não podem ficar aguardando a definição final do processo, sob pena de colocar a saúde da autora em risco. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar que a ré forneça o medicamento Abemaciclibe (Verzenios) 150 mg, 12/12h, associado à hormonioterapia e todas as terapias e insumos correlatos, no prazo de 10 dias corridos, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de bloqueio da quantia via SISBAJUD, em caso de recusa no cumprimento da ordem. O fornecimento deverá ser realizado pelo prazo de 24 meses ou tempo menor, observando eventual modificação da prescrição médica, cabendo à autora, nesse caso, comunicar a ré quanto à desnecessidade de fornecimento pelos meses seguintes. Intime-se a ré pessoalmente. Dê-se ciência à autora. DA CITAÇÃO DO RÉU Cite-se a parte ré para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se que o prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, I, do CPC. Advirta-se, ainda, que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do Código de Processo Civil, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal. DA CITAÇÃO DO RÉU POR DOMICÍLIO ELETRÔNICO Caso o réu possua domicílio eletrônico, promova-se a citação por este meio, razão pela qual atribuo a esta decisão força de mandado. No caso de ausência de confirmação do recebimento desta citação, em até 3 (três) dias úteis, na primeira oportunidade de falar nos autos, o réu deverá apresentar justificativa para essa ausência, sob pena de ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa de até 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa. DA CITAÇÃO DO RÉU POR VIA POSTAL OU OFICIAL DE JUSTIÇA Caso o réu não seja localizado no endereço informado na petição inicial, defiro, desde já, a requisição de informações, via SISBAJUD, INFOSEG e SIEL. O sistema INFOSEG, por utilizar a mesma base de dados do sistema Infojud, não será diligenciado. Caso a pesquisa nos sistemas seja frutífera, ao autor para, no prazo de 05 dias, tomar ciência do resultado e adotar as seguintes providências, em atenção ao princípio da cooperação: - listar todos os endereços indicados nos respectivos sistemas, bem como informar quais deles já foram diligenciados, com a indicação do respectivo ID; - indicar quais endereços ainda não foram diligenciados, informando a ordem com que pretende a realização das diligências; - indicar outros endereços de que tenha conhecimento. Esclareço que a adoção das providências acima determinadas implicará em maior celeridade na análise do processo pelo Juízo, bem como evitará intimações sucessivas para a indicação de novos endereços, sendo, portanto, medida de seu interesse. Observe que é necessário o esgotamento das diligências em todos os endereços localizados, sob pena de declaração de nulidade da citação. Observe, ainda, que endereços cujo AR tenha retornado com a informação 'ausente 3x' ou 'não procurado' devem ser diligenciados via Oficial de Justiça ou carta precatória, o que também fica desde já deferido. Vindo a petição nos termos assinalados, à Secretaria, para expedir as diligências para os endereços indicados, observando-se a ordem de prioridade indicada pelo interessado, independentemente de nova conclusão. Caso a pesquisa nos sistemas seja infrutífera, ao autor para, no prazo de 05 dias, tomar ciência do resultado e informar expressamente que desconhece o endereço atual do réu, ficando, desde já autorizada a citação editalícia, devendo a Secretaria promover as diligências necessárias, independentemente de conclusão. Caso o réu seja pessoa jurídica, deverá trazer aos autos a certidão simplificada da Junta Comercial, apontando os atuais representantes legais da sociedade empresária e seus dados qualificativos e eventuais endereços, a fim de que sejam realizadas diligências em nome deles, conforme determinado nesta decisão. DA CITAÇÃO DO RÉU POR EDITAL OU POR HORA CERTA Caso o réu seja citado por hora certa ou, ainda, caso se trate de citação de réu preso, não havendo apresentação de defesa no prazo legal, encaminhem-se os autos à Curadoria Especial, independentemente de nova conclusão. Inconformada, a parte ré interpõe agravo pugnando pela reforma da decisão e aduz, em suma, que o medicamento não tem cobertura obrigatória, pois o tratamento adjuvante não se enquadra nas Diretrizes de Utilização Técnica no 64 da ANS, destinadas apenas a casos metastáticos. Alega que a ANVISA não certifica eficácia clínica, que não há parecer favorável da CONITEC para o uso pleiteado e que o medicamento está fora do rol taxativo da ANS. Argumenta que a decisão antecipou os efeitos da tutela sem contraditório e impôs obrigação onerosa, com risco de prejuízo financeiro irreversível. Invoca precedentes do STF e do STJ que reafirmam o caráter taxativo do rol da ANS e a impossibilidade de compelir operadoras ao custeio de medicamentos não previstos contratualmente. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a revogação da liminar, afastando a obrigação de fornecimento do fármaco, por ausência de respaldo legal, contratual e técnico-científico. Preparo regular (ID 77786451) e corretamente processado. É o relatório. Decide-se. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do agravo de instrumento. Como abordado no relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu os pedidos de concessão de tutela de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A parte agravante argumenta, em apertada síntese, que o fármaco não tem cobertura obrigatória por não se enquadrar na Diretriz de Utilização Técnica no 64 da ANS, aplicável apenas a casos metastáticos. Aduz que a ANVISA apenas registra medicamentos, não atestando sua eficácia; que a CONITEC não emitiu recomendação favorável; e que o rol da ANS possui caráter taxativo, segundo entendimento do STF e STJ, afastando a obrigação de custeio de procedimentos não previstos contratualmente. Defende que o fornecimento antecipado implica risco de dano irreparável à operadora e que o dever de custeio de medicamentos é do Estado, conforme o art. 196 da Constituição. Requer, assim, efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com a consequente revogação da tutela deferida em primeiro grau. A r. decisão rechaçou a negativa da ré (fundada na DUT no 64), considerando-a genérica por não apontar a diretriz específica descumprida e reconheceu a probabilidade do direito da autora, considerando a prescrição médica, o registro do fármaco na ANVISA, estudos científicos e pareceres do NATJUS e da CONITEC favoráveis à sua utilização. Identificou-se o perigo de dano diante da gravidade da enfermidade e da necessidade imediata do tratamento. Com base nesses elementos, foi deferida a tutela de urgência, determinando que a ré forneça o medicamento em até 10 dias, sob multa diária de R$ 5.000,00 e possibilidade de bloqueio via SISBAJUD. Decido. Diante dos elementos trazidos aos autos, fica evidente que o negócio jurídico celebrado pelas litigantes se qualifica como relação de consumo, sujeitando-se, em consequência, ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, à medida que está previsto no enunciado no 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), o relator, ao receber o agravo de instrumento, pode “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” 1. Contudo, a concessão dessas medidas está condicionada à demonstração cumulativa e inconteste da (i) probabilidade do direito (fumus boni iuris), do (ii) perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), e (iii) reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à concessão de antecipação de tutela com atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC2). A Constituição Federal, em seu art. 196, dispõe que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que, em regra, o respectivo rol mínimo de procedimentos clínicos a serem cobertos pelas operadoras de saúde deve ser considerado taxativo no julgamento dos Recursos Especiais n. 1886929/SP e n. 1889704/SP, que trataram da questão relativa à Resolução n. 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Confiram-se as teses fixadas: “1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.” Percebe-se que o referido julgado do Superior Tribunal de Justiça ressalta que a operadora de plano de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol nas situações em que exista medicamento eficaz, efetivo e seguro previsto na referida relação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Entretanto, a operadora de plano de saúde tem o dever de fornecer o procedimento prescrito pelo médico assistente quando o tratamento previsto na relação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) não conserva a sua eficácia, efetividade e segurança em relação ao quadro de saúde do paciente. A Lei de Planos de Saúde, por meio das recentes alterações introduzidas pela Lei no 14.454/2022, traz disposição segundo a qual o rol da ANS constitui mera referência básica para os planos privados de assistência à saúde, na forma do seu artigo 10o, § 12. Não se reveste mais o referido rol, portanto, de caráter absoluto, a expressar uma taxatividade mitigada. Aliás, o § 13 do mesmo artigo 10o da Lei de Planos de Saúde diz que o tratamento prescrito por médico que não esteja no rol da ANS deverá ser autorizado caso: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (...) § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) Consoante reiterada jurisprudência, o rol de procedimentos médicos constantes da Agência Nacional de Saúde não é taxativo em relação aos medicamentos nele previstos. Trata-se de uma listagem de referência básica para estabelecimento de uma cobertura mínima obrigatória, não esgotando procedimentos inovadores, desde que fundamentados pelo profissional de saúde responsável pelo tratamento (STJ. AgInt no AREsp 1471762/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 30/03/2020; Acórdão 1246813, 07319739320198070001, Relator: SANDRA REVES,2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por sua vez, não é permitido ao plano de saúde a escolha terapêutica que deve ser adotada, tampouco o tratamento medicamentoso adequado, tarefa afeta ao médico assistente que acompanha o paciente. No caso em análise, não se sustenta o argumento apresentado pela parte ré de que o procedimento em questão não estaria abrangido pela cobertura contratual, o que justificaria a sua recusa (ID 251674330, autos de origem). Compulsando os autos verifica-se que foram acostados os seguintes relatórios médicos: exame realizado em 29/01/2025 por ressonância magnética em que constata carcinomas na mama (IDs 251674331, 251674332, 251674333 e 251674342); em 05/8/2025, indicando o medicamento Verzenios (Abemaciclibe); em 08/09/2025, discriminando a justificativa para a prescrição do medicamento Abemaciclibe, ID 251674321; estudo MonarchE com evidências da efetividade do uso do medicamento, ID 251674339; e, o registro do fármaco na ANVISA, ID 251674340. Merece destaque, os laudos emitidos pelos médicos oncologistas assistentes, Dr. Douglas Manfroi de Souza, CRM 20509/DF (ID 251674320) e Dra. Luiza Nardin Weis, CRM/DF 24380 RQE 15464 (ID 251674321), que formalizam a necessidade urgente da liberação do medicamento Abemaciclibe para a parte autora/agravada, que se encontra alto risco de recidiva da neoplasia mamária em caso de atraso ou não recebimento da droga. A paciente foi diagnosticada com pré-menopáusica, é portadora da patologia CID 10 C50.9, neoplasia mucinosa da mama, e foi submetida à Mastectomia esquerda + biópsia de linfonodo sentinela em 29/01/ 2025 - o anatomopatológico cirúrgico confirmou estadiamento pT1b pN2a - com 4 linfonodos comprometidos de 7 avaliados - estadio IIIA. Paciente, em seguida, foi submetida à quimioterapia adjuvante com esquema AC dose densa x 4 ciclos e paclitaxel semanal x 12 semanas. Diante da premência, o tratamento proposto consiste no uso do Abemaciclibe 150mg, via oral, 12/12h, por 2 anos. Os médicos justificam que o Abemaciclibe é imprescindível para garantir uma resposta terapêutica rápida, visto que os estudos clínicos, especificamente do estudo MonarchE, demonstraram eficácia comprovada dado que, “comparado ao placebo as pacientes tratadas com Abemaciclibe adjuvante obtiveram um ganho em sobrevida livre de progressão de doença de aproximadamente 7% em 5 anos (76% x 83%, respectivamente), estatisticamente significativo” (relatório da Dra. Luiza Nardin Weis, ID 251674321). No que tange aos registros e à regulação, o medicamento possui registro na ANVISA e há pareceres favoráveis do CONITEC para sua incorporação à rede pública e do NATJUS para o uso do Abemaciclibe3, sendo indicado para o tratamento do câncer de mama avançado ou metastático. O medicamento enquadra-se na Portaria no 344 do Ministério da Saúde. A solicitação de cobertura se apoia na Lei no 14.454/22, vigente desde setembro de 2022, que estabeleceu o caráter não exaustivo do Rol de Procedimentos da ANS. Os laudos afirmam que o Abemaciclibe atende aos critérios estabelecidos por essa lei para cobertura obrigatória, pois existe comprovação de sua eficácia com base em evidências científicas e plano terapêutico, além de ter sido aprovado pela ANVISA, respaldado por pareceres do NATJS e CONITEC e por estudos internacionais. É importante ressaltar que o médico responsável pelo acompanhamento da paciente é quem detém as melhores condições para indicar quais tratamentos são os mais adequados para promover a cura ou a melhora do quadro clínico do caso que assiste. Os contratos de assistência à saúde devem observar os princípios da solidariedade, boa-fé e função social, especialmente nas situações extremas que possam impactar diretamente o beneficiário. É fundamental garantir que este não seja desamparado quando houver necessidade urgente de tratamento indispensável à preservação da vida. Não cabe ao plano de saúde, sem fundamento plausível, limitar ou negar, mesmo que tacitamente, a cobertura a tratamento indicado pelo profissional de saúde ao argumento de que a medicação prescrita não estaria contemplada o rol da ANS. Considera-se "abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental" (AgInt no AREsp n. 1.653.706-SP, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020). Confira-se precedentes deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAS. SÚMULA 608 DO STJ. TRATAMENTO DE CÂNCER. MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA INDEVIDA. ROL DA PROCEDIMENTOS DA ANS. COPARTICIPAÇÃO. PORTARIA No 64. 1. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidade de autogestão e sem fins lucrativos, consoante súmula 608 do STJ. 2. Há previsão expressa no regulamento do plano de saúde do INAS-DF (Decreto Distrital no 27.231/2006, artigos 17, inciso VI, alínea ‘b’ e 19), bem como no rol de procedimentos da ANS, para cobertura de tratamento quimioterápico ambulatorial. 3. Nos termos da Resolução Normativa no 465/2051 da ANS, o tratamento antineoplásico domiciliar de uso oral está incluído no rol de cobertura mínima do plano-referência de assistência à saúde. 4. Mostra-se indevida a recusa, pelo plano de saúde, do fornecimento de medicação indicada pelo médico assistente, como a mais eficaz forma de tratamento de câncer, após análise detalhada do quadro clínico da paciente, sob alegação de que o tratamento requerido não está incluído no rol dos procedimentos previstos no regulamento do INAS-DF e que este não está submetido as regras expedidas pela ANS sobre cobertura contratual mínima. 5. A saúde, de inquestionável relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela Constituição da República à condição de direito fundamental. Conclui-se, portanto, que diante de confrontos entre o bem vida e questões de natureza econômico-financeiras de empresas operadoras de planos de saúde, o primeiro deve prevalecer, sob o risco de dano irreparável e irreversível. 6. De acordo com o a Portaria no 64, de 23/05/2023, artigo 2o, §§ 2o e 3o, o valor atual da coparticipação é de parcelas não superiores à 10% da remuneração mensal bruta do servidor, limitado a R$ 15.000,00 anuais, até a quitação integral do débito, sendo que referidos valores são ajustados anualmente. 7. Apelo e remessa necessária conhecidos e parcialmente providos. (Acórdão 1729342, 0714715-56.2022.8.07.0004, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/07/2023, publicado no DJe: 27/07/2023.) CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERA – INAS. CDC. INAPLIABILIDADE. NEOPLASIA MALIGNA.TRATAMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO OFF-LABEL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ROL ANS. EXEMPLIFICATIVO. DOENÇA. PREEXISTENTE. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXAMES PRÉVIOS. NÃO REALIZADOS. RECUSA INDEVIDA. 1. As normas do Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis à espécie, consoante entendimento firmado no enunciado da Súmula 608 do STJ, por se tratar o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS – entidade de autogestão. 2. O Decreto Distrital no 27.232/2006, que regula o plano GDF-Saúde, estabelece no seu artigo 19 que o Rol de Procedimentos da ANS deve ser observado como referência básica para a cobertura assistencial à saúde. 3. A operadora de plano de saúde não pode restringir a liberdade do médico especialista responsável pela condução da terapêutica adequada ao caso clínico da paciente, quando os métodos científicos são reconhecidamente validados no meio científico e permitidos pela legislação vigente, sendo indevida a recusa fundada na alegação de que o fármaco prescrito é de uso off-label e não está listado no rol de procedimentos 4. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto ao beneficiário, o qual não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável capaz de preservar sua vida. 5. A doença preexistente somente pode ser alegada pela operadora do plano de saúde, mediante a realização de prévio exame médico ou prova inequívoca de sua má-fé. 6. A suposta existência de doença prévia à contratação não é justificativa para a negativa de cobertura se a operadora do plano de saúde não adotou procedimento para a averiguação do estado de saúde do beneficiário. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1842881, 0720614-62.2023.8.07.0016, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/04/2024, publicado no DJe: 17/04/2024.) PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INAS/DF. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CABOZANTINIBE (CABOMETYX). CÂNCER DE PULMÃO METASTÁTICO. ROL ANS. TAXATIVIDADE COM EXCEÇÕES RECONHECIDA NO EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL No 1.886.929/SP. CASO CONCRETO. TRATAMENTO DE CÂNCER EM FASE AVANÇADA. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DO USO DO MEDICAMENTO. NEGATIVA FORNECIMENTO. USO OFF LABEL. APLICAÇÃO SEM INDICAÇÃO NA BULA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. INTERFERÊNCIA INDEVIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que as normas do Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão. Todavia, o fato de a legislação consumerista não ser aplicável à espécie não afasta a incidência da boa-fé objetiva na relação jurídica e os deveres anexos do contrato (lealdade, dever de cuidado, entre outros), devendo-se, ainda, observar a aplicação das normas do Código Civil, notadamente as previstas nos artigos 421 e 422. 2. Conforme entendimento já consagrado nesta e. Corte, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. Cabe ao médico, que detém o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, como também das condições específicas e particulares do paciente, escolher a melhor orientação terapêutica. 3. O fato de a medicação ser off-label (fora da prescrição inicial da bula), por si só, não constitui óbice ao seu fornecimento pelo plano de saúde, sobretudo se há prescrição de médico especialista recomendando o seu uso para impedir o avanço da doença de alta complexidade da paciente. Precedentes. 4. Em recente decisão, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.886.929/SP, fixou entendimento no sentido de considerar taxativo o rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da ANS, com exceções conforme peculiaridade do caso. (...) 7. Apelação provida. Sentença reformada. (Acórdão 1633816, 0700323-69.2022.8.07.0018, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2022, publicado no DJe: 10/11/2022.) Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO OCRELIZUMABE. NEGATIVA DE COBERTURA DO TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO DA PACIENTE. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame (...) 6. Na hipótese, não prospera o argumento da parte ré de que o procedimento não se encontra previsto em cobertura contratual. Isso porque, conforme já indicado, os planos de saúde de autogestão estão submetidos às normas da ANS, em conformidade com o disposto no art. 1o §2o da Lei 9.656/98 (“Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que operem os produtos de que tratam o inciso I e o § 1odeste artigo, bem assim as entidades ou empresas que mantêm sistemas de assistência à saúde, pela modalidade de autogestão ou de administração”). 7. O Superior Tribunal de Justiça decidiu pela taxatividade do rol de procedimentos estabelecido pela ANS, todavia este rol comporta exceções quando demonstrada a efetiva necessidade. Assim, devem ser observados os seguintes parâmetros, conforme orientação da Corte Superior: 1) o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2) a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista; 3) é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extrarrol; 4) não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS (EREsp 1.886.929/SP). Ainda, e em consonância com aquelas orientações, no ano de 2022 foi alterada a Lei no 9.656/98 para estabelecer que: “Art. 10. (...) § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais." 8. Constata-se que o medicamento possui registro na Anvisa, com indicação para uso nos casos de pacientes com formas recorrentes de esclerose múltipla (EMR) e de pacientes com esclerose múltipla progressiva (EMPP). Ademais, não há substituto terapêutico para o pedido em apreço, eis que a parte autora constatou ser portadora de JC vírus, de modo que a continuidade do uso de “Natalizumabe” (medicamento que utilizava desde o ano de 2016) poderá causar LEMP (Leucoencefalopatia Multifocal Progressiva), uma doença incurável que pode deixar a pessoa cega, tetraplégica ou até mesmo levar rapidamente à morte. Desse modo, há necessidade de troca do Natalizumabe pelo Ocrelizumabe para impedir a evolução da esclerose múltipla sem aumentar o risco de desenvolver LEMP. Assim, ainda que o relatório do Conitec emitido em 2019 (ID 71214427) não indique uma diferença estatisticamente significante quanto à comparação da eficácia entre o Ocrelizumabe e o Natalizumabe, reitera-se que a parte autora não pode continuar o tratamento com Natalizumabe pelo risco de desenvolver LEMP, de modo que o Ocrelizumabe é o substituto terapêutico adequado ao caso concreto, em conformidade com a recomendação técnica de órgão do Reino Unido, bem como laudo do Natjus em demanda judicial semelhante de paciente com esclerose múltipla (inclusive na sua forma remitente-recorrente) e soropositividade para o JC vírus (ID 71214432). 9. Constata-se, portanto, que o tratamento é recomendado para o quadro clínico da parte autora e foi requisitado pelo profissional que a acompanha, sendo a pessoa habilitada a apurar o meio mais eficaz para o resguardo da saúde e vida da sua paciente, não competindo ao plano de saúde ingerência nesse sentido. Assim, deve ser mantida a sentença quanto à concessão do medicamento “OCRELIZUMABE (Ocrevus®)” nos termos do laudo médico. IV. Dispositivo e tese 10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. 11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. _____ Dispositivo relevante citado: Lei no 9.656/1998, Art. 10. § 13. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.886.929/SP. 2a Seção. Relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 08/06/2022. (Acórdão 2005514, 0710873-55.2024.8.07.0018, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/05/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no entendimento de que a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off label, seria abusiva, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário. Concluo, ainda em exame preliminar, que a negativa de custeio da ré/apelada foi abusiva, visto que contrária à lei e à jurisprudência que regulam a matéria. Sendo devida, portanto, a cobertura do tratamento do autor/apelante, conforme estabelecido na sentença. Ademais, a parte demonstrou, por meio da documentação anexada à inicial (ID 251674304, autos de origem), sua incapacidade financeira para arcar com os custos do tratamento O exame preliminar revela que a pretensão liminar buscada pela parte agravante não atende aos pressupostos incontestes cumulativos de três requisitos: (i) perigo do dano irreparável (periculum in mora), (ii) probabilidade do direito (fumus bom iuris) e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). No caso concreto, não foi demostrado a probabilidade do direito, e não há também constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada, pois sempre caberá à ré/agravante a possibilidade de buscar o ressarcimento das despesas incorridas, em caso de indeferimento do mérito da ação. Logo, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência, impede a concessão do efeito suspensivo, à luz do art. 995, do CPC. Desatendido os requisitos da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão do efeito suspensivo e à demonstração do risco de grave dano, concluo pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça em questões semelhantes (grifos nossos): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. NOTICIADA FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES DE VALORES DESCONHECIDOS. RESTITUIÇÃO E SUSPENSÃO IMEDIATA. DÍVIDAS NÃO RECONHECIDAS. INDÍCIOS DE FRAUDE POR TERCEIROS. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA ACERCA DA PARTICIPAÇÃO OU FALHA DE SEGURANÇA DO BANCO AGRAVADO OU PREPOSTO. APROFUNDAMENTO DOS CONTORNOS FÁTICOS. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interposto impugnando decisão liminar que indeferiu tutela de urgência requerida visando imediata restituição dos valores transferidos de forma fraudulenta, bem como suspensão imediata da cobrança de juros do cheque especial desde a data da fraude até efetiva devolução, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Pedido de suspensão da tutela de urgência deferida na origem sem a demonstração dos requisitos autorizativos. III. RAZÕES E DECIDIR. 3. Exigência “ope legis” da efetiva demonstração dos requisitos autorizativos para a concessão da tutela de urgência pleiteada (artigos 300 e/ou 995, CPC). 4. Não obstante a possibilidade de a agravante ter sido de fato vítima de fraude perpetrada por terceiros, como relata, em noticiado momento de fragilidade por exame de endoscopia, da análise sumária dos autos não é possível afirmar a participação ou falha de segurança do Banco agravado ou de algum correspondente bancário seu. Destaca-se, aqui, que a própria agravante relatou, sem dar maiores detalhes, a atuação de fraude cometida por terceiros após momento de endoscopia. 5. Ao contrário do que afirma a agravante, não há qualquer evidência de que o agravado teria participado nessa situação de fraude, ou evidências de falhas de segurança, não sendo possível, desde já, a responsabilidade do Banco de Brasília – BRB na hipótese em análise. 6. Apesar do disposto no 14, do CDC – Lei no 8078/90, além da possibilidade de incidência da Súmula 479/STJ, há exigência “ope legis” da efetiva demonstração de ambos os requisitos do art. 300, CPC, para fins de concessão da tutela antecipada pretendida. 6.1. Não havendo vínculo, subordinação ou conluio entrebancoe apontados terceiros fraudadores, inexiste “prima facie” nexo causal entre conduta dobancoe prejuízo sofrido por cliente, falha da prestação do serviço ouresponsabilidadea ser atribuída à instituição financeira. 7. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. 7.1. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 ou 995, do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 7.2. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso desprovido. Exigências do art. 300, CPC à luz do disposto nos artigos 139, IV, CPC e Súm. 479/STJ. (Acórdão 1994882, 0705156-82.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DE DIREITO E RISCO DE DANO. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Contrarrazões recursais restringem-se à impugnação das razões formuladas no agravo instrumento, não configurando via adequada para a formulação de pedidos. 2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação civil pública, pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência. 3. Tutela de urgência exige demonstração cumulativa dos respectivos pressupostos: a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil. 3.1. Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). 3.2. Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: "Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). (...) (Acórdão 1998024, 0748344-62.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE POSSE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO FEITO EM CONTESTAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 2. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 3. Inviabiliza-se a concessão da tutela provisória se os elementos probatórios produzidos no processo até o momento se mostram insuficientes para comprovar a probabilidade do direito material defendido pela parte, cuja análise somente será possível mediante a correspondente instrução probatória. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1985738, 0750727-13.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. OPERAÇÕES DE COMÉRCIO INTERESTADUAL DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). EC 87/2015. TEMA 1.093 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA APÓS O MARCO TEMPORAL FIXADO PELO STF. LEI DISTRITAL 5.546/2015. VALIDADE. FATO GERADOR COMPROVADO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 1.1. Não demonstrada de plano a probabilidade do direito, nem o risco de dano grave ou de difícil reparação à parte ou ao efeito prático do processo (art. 300 e art. 995 do CPC), já que o ICMS-DIFAL, quando declarado e não pago, dispensa prévio processo administrativo ou ação fiscal para inscrição em dívida ativa (artigos 44 e 44-A da Lei distrital 1.254/96), o que indica a regularidade da exigência do referido tributo na hipótese. (...) (Acórdão 1885012, 0700526-94.2023.8.07.0018, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 16/07/2024.) Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, todos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e mantenho a decisão na forma como foi proferida. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 03 de novembro de 2025. Desembargadora LEONOR AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital ______________________________ 1 Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; 2 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 3 https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2630.pdf/@@download/file/2630.pdf